Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando o requerimento da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, DEFIRO o pedido de adiamento do julgamento (ID 45456448). Intimem-se o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Distrito Federal para que se manifestem Brasília/DF, 10 de abril de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator